Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO POSTERIOR PELA CORTE ESPECIAL, FIRMANDO O ENTENDIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA. AUTORIDADE DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO.
1. Reexame de embargos de declaração determinado em sede de Recurso Especial, pois a orientação adotada no acordão impugnado diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência
2. Por força da regra do art. 927 do CPC, o julgamento realizado pela Corte Especial do STJ prevalece, data venia, sobre o entendimento monocrático da relatora do recurso especial interposto pelo embargante, o que impossibilita a penhora de qualquer percentual do salário do embargado para pagamento de verba honorária.
3. Recurso desprovido.